Tribunal: TJMT
Processo: 1018472-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018472-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILSE BATINI VOLCOV - CPF: 691.344.721-34 (APELADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1018472-23.2023.8.11.0041

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: NILSE BATINI VOLCOV

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – “PHISHING” - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -

SUMULA 479 DO STJ – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO
405
DO
CC
– RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 479 do STJ).

Considerando que a autora é correntista da instituição ré e o golpe ocorreu no âmbito das operações bancárias realizadas na instituição, vinculadas à sua conta corrente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários pessoais da consumidora e pudessem aplicar o golpe do falso funcionário (
phishing
), assim como não foi diligente ao verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico de gastos.

Verifica-se que a instituição financeira apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

Evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantido.

Q
uanto aos juros de mora, em se tratando de dano
moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo
405
do
Código Civil
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BANCO ITAU S/A
na
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1018472-23.2023.8.11.0041
ajuizada por
NILSE BATINI VOLCOV
,
contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para: i) condenar a requerida restituir o valor de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais), indevidamente subtraído da conta corrente da autora, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; ii) condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Por fim, condenou
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Preliminarmente, sustenta a instituição financeira apelante que não possui legitimidade passiva para integrar a lide, uma vez que apenas mantém a conta corrente de um dos indivíduos que recebeu os valores transferidos pela parte apelada e mantém a administração da conta corrente utilizada para retirada dos valores que foram entregues pela própria parte autora aos supostos meliantes e, como narrado pela própria autora, foram realizadas transações a pedido do “suposto funcionário do banco”, não cabendo responsabilizar o apelante por eventuais danos causados ao recorrido haja vista não restar caracterizada qualquer conduta danosa por parte do Banco apelante.

No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo apelante, tratando-se de culpa exclusiva da parte apelada, porquanto as transações ocorreram voluntariamente pela parte apelada que: (i) acessou o aplicativo do banco, (ii) digitou seus dados bancários e senha eletrônica - de uso pessoal e intransferível, (iii) teve a oportunidade de conferir a veracidade dos fatos e não o fez quando recebeu o telefonema.

Afirma que o golpe narrado pela parte apelada não foi praticado por funcionários do banco, mas sim por fraudadores que utilizaram de engenheira social e valendo-se da imprudência da autora, que caiu em enredo totalmente desconexo com o
modus operandi
adotado por esta Instituição Financeira; afirma que, nessas fraudes, o meliante se utiliza de aplicativos para “mascarar” seu número telefônico, desse modo, o fraudador busca ludibriar o cliente, que acredita estar em contato com representante do Banco, bem como dificulta identificação e responsabilização pelo golpe praticado.

Assim, destaca que não há falar-se em falha do banco-réu, já que não poderia ter bloqueado/impedido transações legítimas realizadas por sua cliente, por meio de seu próprio dispositivo
Bankline
, conforme demonstração de utilização de IP habitual e aparelho celular pessoal.

Alega, portanto, que inexistiu qualquer ato ilícito praticado pelo banco recorrente, sendo evidente a ausência de responsabilidade deste na indenização por danos materiais ou morais à recorrida, uma vez que não lhe causou qualquer dano, devendo a demanda deve ser julgada improcedente.

Alternativamente, ou em caso de redução do valor fixado, requer seja, ainda, reformada a sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Pugna, ainda, pelo afastamento dos honorários sucumbenciais, visto restar claro que o apelante não deu causa à demanda, pelo contrário, a Instituição financeira disponibiliza diversas formas de esclarecer os problemas e dúvidas de seus clientes, alternativamente, requer sejam reduzidos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 228912164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo em síntese:

“A autora é detentora de uma conta bancária junto ao banco requerido, conforme documentos em anexo.

No dia 18/04/2023, recebeu uma ligação telefônica na qual o(a) atendente se identificou como funcionário do Banco Itaú, confirmando todos os dados pessoais da autora, e indagou se ela reconhecia uma transferência-PIX no valor de R$ 1.650,00.

Naquele momento, a autora havia feito somente uma compra de baixo valor, motivos pelos quais afirmou que não reconhecia aquela transação.

Após, a atendente afirmou que iria realizar os procedimentos de segurança e que bloquearia aquela transação, bem com a sua conta e suas senhas.

No dia seguinte, a autora se deslocou até uma agência do requerido, para desbloquear a suas senhas e foi informada que sua conta estava sem saldo, uma vez que todo o valor fora transferido via PIX para contas de terceiros desconhecidos.

Foram realizadas cinco transferências PIX para terceiros desconhecidos, totalizando um prejuízo total de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais).

Assim, por se tratar de operações criminosas e não autorizadas, a autora buscou a resolução do ocorrido pela via administrativa, mas não obteve êxito, nos termos da resposta encaminhada pelo requerido (anexo).”

Assim, a partir deste cenário, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$ 16.050,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação.

Ao decidir, o magistrado singular julgou
procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, momento em que será apreciada.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Se os réus colocam um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de transações via Pix), respondem por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

No caso dos autos, considerando que a autora é correntista da instituição ré e o golpe ocorreu no âmbito das operações bancárias realizadas na instituição, vinculadas à sua conta corrente, rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva.

Portanto, incontroverso nos autos que terceiros, por meio fraudulento, utilizando-se dos dados pessoais e bancários da autora, obtiveram êxito na realização de transferência bancária de elevado valor em nome de pessoas que ela desconhece. Vejamos:

R$ 3.000,00 às 11h30min (Rudinei Tybusch)

R$ 2.500,00 às 11h56min (David Daniel)

R$ 2.900,00 às 11h51min (Rudinei Tybusch)

R$ 6.000,00 às 11h59min (Rudinei Tybusch)

R$ 1.650,00 às 12h37min (Helena de Carvalho)

Assim, como bem destacou a sentença de primeiro grau (ID. 228912154 - Pág. 7):

“Verifica-se que num intervalo de 53 (cinquenta e três) minutos foram realizadas cinco movimentações de valores significativos, movimentações essas que deixaram sua conta com apenas R$ 1,64, ou seja, praticamente zerada, conforme se extrai do extrato id. 118376388.

A repentina aniquilação das economias da parte autora, num intervalo tão curto, deveria ter chamado a atenção dos sistemas de segurança da instituição requerida, que deveria ter promovido seu bloqueio temporário, ante a possibilidade da ocorrência de golpe, o que acabou se concretizando.

Até porque, diferentemente do que alega o requerido, a grande quantidade de movimentações, em valores significativos e num intervalo tão pequeno, não corresponde ao perfil da consumidora, o que se constata a olho nu, apenas analisando-se os extratos de ids. 118376388 e 129342714.

Chama atenção, ainda, que do total, três das movimentações foram para o mesmo indivíduo, num período inferior a 30 (trinta) minutos.”

Diante do processado, constata-se que houve confissão tácita por parte do banco apelante, na medida em que não impugnou especificamente a alegação de fraude. Pelo contrário, o banco admitiu que foi o caso do conhecido “
golpe do falso funcionário”
, conforme se depreende de sua contestação e razões recursais e tentou atribuir a responsabilidade à autora ou a terceiro.

Contudo, foi-se o tempo em que se podia acreditar apenas no “cartão e senha”. Com a tecnologia avançando nas relações sociais, hoje há que se investigar o todo. E o todo não isenta o Banco de responsabilidade quanto à segurança dos dados bancários de seus clientes.

Aliás, o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
- Súmula 479.

Ora, se o Banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos e seguidas transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Portanto, clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários pessoais da consumidora e pudessem aplicar o golpe do falso funcionário, também conhecido por “phishing”, assim como não foi diligente ao verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico.

Assim, acertada a r. sentença que concluiu pela responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à autora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIO - TRANSFERÊNCIAS PIX VIA APLICATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONFIGURAÇÃO - FORTUITO INTERNO - OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO 1. Se da leitura das peças processuais, mormente da sentença e do apelo, vislumbra-se que a parte apelante aponta os fatos e fundamentos pelos quais pretende ver reformada a decisão proferida em primeiro grau, impõe-se a rejeição da preliminar de falta de dialeticidade. 2. Nos termos do verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Ao permitirem operações bancárias pela internet e aplicativos, as instituições financeiras assumem o risco inerente a tais operações, cabendo a elas investir em mecanismos de segurança com intuito de minimizar a prática de ilícitos e fraudes. 4. O consumidora, que tem sua conta corrente fraudulentamente violada por terceiros, sofre efetivo dano moral. Isso porque, a quebra de confiança no sistema, o injustificado desgaste, bem como o comprometimento patrimonial, repercutem sobre a sua integridade psíquica. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências.

(TJ-MG - AC: 50045782520228130223, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo, tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Inegável, também, a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas, que ensejaram transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da parte autora, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantido.

Por fim, quanto
aos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo
405
do
Código Civil
.

Fixado em patamar razoável, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024